Tribunal: TJES
Processo: 5004703-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004703-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR
AGRAVADO: IZABEL RIBEIRO WALTER PINCIARA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5004703-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR

AGRAVADO
S
:
TARCY RIBEIRO WALTER NEGREIROS e IZABEL RIBEIRO WALTER PINCIARA

JUIZ:
DR.
JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Penha Regina Dalla Bernardina Folador visando a suspensão dos efeitos de decisão proferida nos autos de n. 000880367.2001.8.08.00
24, pela qua
l
foi determinada a penhora no rosto dos autos de processo distinto.

A fim de fundamentar sua pretensão afirmou, em suma, que o crédito existente no processo de n. 024040063364 é fruto de produto de arrematação de imóvel impenhorável, dada sua natureza de bem de família, não podendo ser objeto de penhora em virtude de débitos locatícios, já tendo sido objeto de exame por agravo anterior.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Assistência judiciária gratuita e efeito suspensivo deferidos pela decisão com id. 1007082.

Informações do juízo
a quo
juntadas.

Contrarrazões (id. 1071261) visam o não provimento do recurso, bem como condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Manifestação da agravante no id. 14343549.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5004703-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR

AGRAVADO
S
:
TARCY RIBEIRO WALTER NEGREIROS e IZABEL RIBEIRO WALTER PINCIARA

JUIZ:
DR.
JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Penha Regina Dalla Bernardina Folador visando a revogação da constrição determinada nos autos de n. 000880367.2001.8.08.00
24, pela qua
l
foi determinada a penhora no rosto dos autos de processo distinto.

A fim de fundamentar sua pretensão afirmou, em suma, que o crédito existente no processo de n. 024040063364 é fruto de produto de arrematação de imóvel impenhorável, dada sua natureza de bem de família, não podendo ser objeto de penhora em virtude de débitos locatícios, já tendo sido objeto de exame por agravo anterior.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Assistência judiciária gratuita e efeito suspensivo deferidos pela decisão com id. 1007082.

Informações do juízo
a quo
juntadas.

Contrarrazões (id. 1071261) visam o não provimento do recurso, bem como condenação da recorrente em litigância de má-fé sob o fundamento, em síntese, de serem os filhos da recorrente os atingidos com a decisão recorrida.

Manifestação da agravante no id. 14343549.

Na origem, cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de crédito decorrente de relação locatícia debatida nos autos n. 000880367.2001.8.08.0024, no qual a agravante Penha Regina Dalla Bernardina Folador é a atual responsável pelo cumprimento, vale dizer, a devedora; sendo relevante destacar a pessoa jurídica CEFEL – Central de Ferragens Ltda também é executada e que os exequentes, ora agravados estão perseguindo a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica retromencionada, para inclusão no polo passivo dos filhos da recorrente.

A fim de garantir a referida adimplência, o magistrado originário deferiu o pedido dos agravados, determinando a penhora no rosto dos autos de processo distinto, a saber, n. 0006336-13.2004.8.08.0024, insta mencionar,
sem ressalvar parcela que cabe a agravante
.

Nesta segunda demanda, a recorrente - em conjunto com os demais herdeiros de Benevenuto José Folador - é credora de um crédito remanescente decorrente do produto de arrematação de imóvel residencial.

E neste ponto que merece amparo o presente agravo de instrumento, haja vista que
a ordem de arresto combatido
(fl. 1181, id. 928508)
não excetuou a conclusão externada no agravo de instrumento n. 0014676-18.2019.8.08.0024
, pelo qual foi acolhido o pedido da agravante para reconhecer a impenhorabilidade do produto de hasta pública, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I O Superior Tribunal de Justiça orienta que a proteção do único imóvel residencial familiar permanece hígida mesmo após sua alienação judicial, guardando o produto de sua venda a mesma natureza jurídica de impenhorabilidade. II Agravo de instrumento conhecido e provido, embargos de declaração prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006834, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Vale repisar o que já expus quando do exame do agravo supra:

“
O Superior Tribunal de Justiça orienta que a proteção do único imóvel residencial familiar permanece hígida mesmo após sua alienação judicial, guardando o produto de sua venda a mesma natureza jurídica de impenhorabilidade.

Vejamos aresto neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FORA CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. FATO SUPERVENIENTE. PENHORA E ARREMATAÇÃO EM OUTRA EXECUÇÃO POR DÍVIDA CONDOMINIAL. AFASTAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. SALDO REMANESCENTE. PROTEÇÃO (CC/2002, ART. 1.715, PARÁGRAFO ÚNICO). PRESERVAÇÃO DE SUA NATUREZA ORIGINA
L
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. 2. Não se pode presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei 8.009/90. 3. Na hipótese dos autos, a hipoteca foi dada em garantia de dívida de terceiro, a sociedade empresária The Place Restaurante Ltda, a qual celebrou contrato de mútuo com o Banco Safra S/A, por meio de Cédula de Crédito Comercial. Desse modo, a garantia da hipoteca, cujo objeto era o imóvel residencial da ora agravada, foi feita em favor da pessoa jurídica e não em benefício próprio da titular ou de sua família, o que afasta a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso V do art. 3º da Lei 8.009/90. 4. No mais, alega o ora agravante a existência de fato superveniente. Relata que o imóvel, objeto de discussão neste agravo de instrumento, foi arrematado, no âmbito de processo de execução condominial, e o valor da arrematação foi depositado em juízo, o que afastaria o interesse recursal da ora agravada. 5. Destinando-se o produto da arrematação do imóvel ao pagamento de débitos condominiais e uma vez quitada a dívida, o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família, sobretudo porque à proteção prevista na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia (CF, art. 6º, caput), deve ser dada a maior amplitude possível. 6.
Nesse contexto, o alegado fato superveniente - arrematação do imóvel - não afasta o interesse da ora agravada em obter o provimento jurisdicional de reconhecimento da impenhorabilidade de seu único imóvel, tampouco torna prejudicado o resultado da decisão que proveu o recurso especial. Tendo sido, neste feito, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel da ora agravada - por não se lhe aplicar a exceção do inciso V do art. 3º da Lei 8.009/90 -, o saldo remanescente do produto da arrematação deste imóvel em outro processo seguirá resguardado pelas garantias legais do bem de família (CC/2002, art. 1.715, parágrafo único), devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar da recorrida e de seu direito à moradia.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1094203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

Destaca-se que a impenhorabilidade somente restou excepcionalizada nos autos n.
0006336-13.2004.8.08.0024
, pois naquela demanda caracterizou-se uma das exceções que a Lei n. 8.009/90 prevê (artigo 3º, IV da referida lei) circunstância que não se vislumbra nos autos em exame.

Por fim, importante mencionar que
o dano da recorrente – violação a direitos constitucionalmente previstos à moradia e dignidade - é superior ao dano fin
anceiro
que os agravados sustentam suportar nestes momento.
”

Nesse trilhar, merece amparo o agravo de instrumento para que o arresto determinado na origem,
decisum
ora impugnado, não alcance a agravante, uma vez que já dirimido por decisão transitada em julgado sobre sua impenhorabilidade.

Válido ressalvar que o agravo com decisão transitada em julgado possui limites subjetivos que devem ser observados e por isso, terceiros como os filhos da recorrente, por exemplo, que não integraram o agravo anterior nem mesmo este, não podem desfrutar dos efeitos daquilo que restou decidido sobre a impenhorabilidade, daí porque o agravo não merece provimento em sua totalidade.

No que tange o requerimento para condenação d
a agravante
em
litigância de má-fé,
não vislumbro que a conduta d
el
a

amolda-se a qualquer uma das hipóteses descritas no artigo
80
do
CPC
, observando tão somente o exercício regular do direito de defesa, não se confundindo com deslealdade processua
l,
circunstância corroborada pelo provimento do seu intento recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento para
revogar a ordem de constrição realizada em desfavor da agravante e de créditos de sua titularidade relativo ao
produto da hasta pública do apartamento 301 nos autos sob o n.
0006336-13.2004.8.08.0024.

É
como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
ARRESTO. DECISÃO ANTERIOR OBSTANDO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I –

A
ordem de arresto combatido (fl. 1181, id. 928508) não excetuou a conclusão externada no agravo de instrumento n. 0014676-18.2019.8.08.0024, pelo qual foi acolhido o pedido da agravante para reconhecer a impenhorabilidade do produto de hasta pública.

I
I -
O Superior Tribunal de Justiça orienta que a proteção do único imóvel residencial familiar permanece hígida mesmo após sua alienação judicial, guardando o produto de sua venda a mesma natureza jurídica de impenhorabilidade.

I
II – Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.